Tribunal: TJPA
Processo: 0024907-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024907-57.2014.8.14.0301

APELANTE: ANDRE FIGUEIREDO MIRANDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE LIMITOU EM 30% AS DEDUÇÕES DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. REFORMA DA SENTENÇA PARA PERMITIR DESCONTOS SUPERIORES A 30% DO SALÁRIO DO MUTUÁRIO.

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para limitar em 30% as deduções das prestações em conta corrente, calculados sobre o valor depositado na conta do mutuário (valor líquido do salário), sem excluir os descontes consignados em folha;

2.
Rejeitado a preliminar de nulidade da sentença, pois a matéria foi devidamente enfrentada pelo juízo e a parte autora teve oportunidade de produzir provas, não o fazendo;

3.
A capitalização de juros é lícita nos contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da MP nº. 1.963-17/2000, desde que haja cláusula expressa a respeito, o que se verifica no contrato em questão;

4.
O entendimento jurisprudencial, corroborado pela Lei nº 10.820/2003, é no sentido de que a limitação de descontos em conta corrente se aplica apenas aos empréstimos consignados;

5.
Os contratos pessoais (não consignados), não estão sujeitos à limitação de desconto de até 30% do valor do salário do correntista;

6
. Apelação do autor conhecida e não provida;

7.
Apelação do réu conhecido e provido, para reformar a sentença no item que limita os descontos em conta corrente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade conhecem do recurso de apelação do autor e negam provimento, conhecem do recurso de apelação do Banco, e no mérito dão provimento para reformar a sentença no item que limita os descontos no percentual de 30% dos rendimentos do autor, referentes aos contratos pessoais (não consignados).

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recursos de

apelação
interpostos por
ANDRÉ FIGUEIREDO MIRANDA
(Id. 16497739) e pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
(Id. 16497742) contra sentença (Id. 16497737) e sentença integrativa em embargos de declaração (Id. 16497741) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que julgou

parcialmente procedente os pedidos, apenas para limitar em 30% as deduções das prestações em conta corrente, calculados sobre o valor depositado na conta do mutuário (valor líquido do salário), sem excluir os descontes consignados em folha.

A parte autora apela arguindo em síntese a nulidade da sentença, pois requereu a produção de provas via realização de perícia judicial, que não foi analisado pelo juízo. No mérito, aduz ser abusiva a cobrança de juros capitalizados na modalidade de contrato, em razão da ausência de cláusula contratual expressa prevendo essa cobrança.

O Banco do Estado do Pará apela, aduzindo que inexiste limitação de descontos em conta corrente, sustentando ser possível o desconto de prestações de empréstimos contratado pelo cliente na mesma conta corrente em que recebe seus proventos, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal de descontos. Afirma ainda, não ter havido nenhuma irregularidade nos atos praticados pela instituição financeira demandada, aduzindo ainda que o débito automático da parcela dos referidos contratos decorre de norma contratual vinculante.

Contrarrazões apresentadas infirmando o recurso de apelação do Banco do Estado do Pará (Id. 16497743).

Contrarrazões apresentadas infirmando o recurso da parte autora (Id. 16497744).

Processo distribuído ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que redistribuiu a uma das Turmas de Direito Público (Id. 16502738).

Vieram os autos à minha relatoria por redistribuição.

O Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação do autor, e pelo conhecimento e provimento do recurso do réu, para que a sentença seja reformada apenas no ponto em que limita os descontos no percentual de 30% (trinta) por cento dos rendimentos do autor, uma vez que os contratos pactuados pelo autor não possuem a benesse de limitação de desconto em até 30% (trinta) por cento do valor do salário do correntista.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recursos de

apelação
interpostos por
ANDRÉ FIGUEIREDO MIRANDA
(Id. 16497739) e pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
(Id. 16497742) contra sentença (Id. 16497737) e sentença integrativa em embargos de declaração (Id. 16497741) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que julgou

parcialmente procedente os pedidos, apenas para limitar em 30% as deduções das prestações em conta corrente, calculados sobre o valor depositado na conta do mutuário (valor líquido do salário), sem excluir os descontes consignados em folha.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...) “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, apenas para limitar em 30% as deduções das prestações em conta corrente, calculados sobre o valor depositado na conta do mutuário (valor líquido do salário), sem excluir o desconto consignado em folha eis que dentro da margem consignável, em consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Diante da sucumbência reciproca, condeno as partes na proporção de 75% para a autora e 25% para cada ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade da referida verba, em relação ao autor, nos termos do disposto no artigo 12 da lei 1.060/50.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Da preliminar de nulidade da sentença – arguida pelo autor/apelante

A parte autora apela arguindo a nulidade da sentença, pois requereu a produção de provas via realização de perícia judicial, que não foi analisado pelo juízo.

Da análise da sentença identifico que a matéria foi devidamente enfrentada pelo juízo, nos seguintes termos:

(...) “DA REVISAO DO CONTRATO A quaestio iuris posta em discussão nos presentes autos cinge-se em supostas cobranças abusivas de juros e capitalização e limitação dos descontos em conta corrente e empréstimos, não havendo necessidade de realização de perícia ou de outras provas, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito e as supostas ilegalidades são apuradas confrontando-se as leis aplicáveis ao caso com as cláusulas contratuais impugnadas, motivo pela qual procedo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.”

Ademais, caracterizaria cerceamento de defesa por ausência de produção de provas quando ocorre o julgamento antecipado da lide no sentido de improcedência do pedido por falta de provas do fato constitutivo do direito alegado, sem que tenha sido oportunizado a parte a produzir provas por ela requerida. Nesse sentindo vejamos a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).”

Convém informar que o juízo informou as partes acerca da produção provas, nos termos da decisão de Id. 164497736, cuja transcrição segue:

“Verifico que na presente demanda, em virtude de ter iniciado seu trâmite sob a vigência da norma processual anterior, não houve audiência inicial para tentativa de conciliação. Logo, seguindo a determinação do Novo CPC e primando pela composição, ficam as partes intimadas para manifestarem se possuem interesse na designação de audiência de conciliação para tentativa de composição consensual.
Não havendo interesse em conciliar, mas entendendo haver necessidade de instrução, devem as partes indicar, desde já, os pontos que entendem controvertidos e as provas que pretendem produzir para cada um deles, sob pena de preclusão (art. 357, § 1o).
Ressalte-se, todavia, que as diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do CPC. Ademais, ficam as partes orientadas que, acaso requeiram o julgamento antecipado do mérito, deverão fundamentar o pedido nos parâmetros dos artigos 355 e seguintes do CPC. Assim, assino o prazo comum de 5 (cinco) dias para manifestação. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificado, retornem os autos conclusos para designação de audiência de conciliação, decisão acerca do pedido de provas ou julgamento antecipado, conforme o caso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inobstante a intimação, para a produção de provas, a parte autora se manteve inerte nos termos da Certidão de Id. 16497736-pág.26.

Para além disso, nos termos do art. 434, do CPC, a prova documental deve ser lançada com a petição inicial ou com a contestação, haja vista que a juntada de documentos novos está condicionada à comprovação de sua ligação com fatos posteriores à primeira manifestação (art. 435, do CPC).

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º.”

Por força do art. 373, I, do CPC, a requerente tinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu alegado direito.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Da apelação do autor:

No mérito, aduz ser abusiva a cobrança de juros capitalizados na modalidade de contrato, em razão da ausência de cláusula contratual expressa prevendo essa cobrança.

Também, não assiste razão nesse ponto, pois a Lei Federal nº 10.931/2004 permite a capitalização mediante juros compostos nos contratos de empréstimo consignado, desde que haja uma cláusula expressa a respeito.

É consensual que a partir de 31 de março de 2000, a capitalização mensal de juros em contratos com instituições financeiras é viável e deve ser respaldada pelo Poder Judiciário, desde que explicitamente acordada. Tal prática foi autorizada pela Medida Provisória nº 1.963-17, de 31 de março de 2000, posteriormente reeditada como MP nº 2.170-36/200.

Esse entendimento foi consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 973.827-RS, seguindo o rito do art. 543-C do CPC.

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 ( Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano
e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal
.
Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato.
A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
–
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)”

Segundo a jurisprudência estabelecida, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados até 31.3.2000, desde que devidamente pactuada. No referido julgamento, foi estabelecida a seguinte tese: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve ser expressamente pactuada.” Além disso, a previsão de uma taxa de juros anual no contrato bancário superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual acordada.

No caso em análise, é evidente a previsão explícita da capitalização de juros nos contratos entre as partes 9Id. 1645497735-pag. 23-27). Destaca-se que a taxa de juros anual excede em mais de 12 vezes a taxa mensal, o que é suficiente para configurar a previsão expressa da capitalização de juros, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827-RS. Portanto, não é cabível excluir a cobrança de juros capitalizados.

Do recurso de apelação do Banco do Estado do Pará

O Banco do Estado do Pará se insurge contra a limitação de descontos em conta corrente, argumentando que é legítimo descontar as prestações de empréstimos pessoais contratados pelo cliente na mesma conta corrente em que ele recebe seus proventos.

A autorização para desconto de prestações em folha de pagamento está regulamentada na Lei nº 10.820/2003, que estabelece um limite de 30% sobre a folha de pagamento, denominado “reserva de margem consignável”, para evitar abusos que comprometam as necessidades básicas dos contratantes. No entanto, essa lei é omissa em relação aos empréstimos pessoais, levando a diversos entendimentos jurisprudenciais.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou controvérsias sobre o assunto, resultando na edição da Súmula nº 603, cuja a redação era a seguinte:

“É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.(Súmula n. 603, Segunda Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 26/2/2018.) “

Após a edição da Súmula nº 603, os tribunais brasileiros proferiram decisões divergentes: alguns proibiram todo e qualquer desconto em conta corrente de contratos de mútuo, exceto os provenientes de empréstimos consignados, enquanto outros permitiram descontos desde que não ultrapassassem 30% do salário do mutuário.

O STJ, em consonância com o art. 926 do CPC e arts. 122, §1º e 126 do Regimento Interno do STJ, afetou o tema para julgamento – RESP 1.555.722/SP, e posteriormente, em agosto de 2018, cancelou a Súmula nº 603 devido às divergências de interpretação.
O entendimento atual do STJ é que os descontos em conta corrente podem exceder 30% do salário do servidor, pois essa limitação se aplica apenas aos empréstimos consignados.

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1º da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4
. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem.
Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1555722 SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/08/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)”

O caso concreto envolve um servidor público que, por escolha própria, contratou empréstimos pessoais além de um empréstimo consignado. Diferentemente dos empréstimos consignados, os empréstimos pessoais não têm a limitação de desconto de até 30% do valor do salário do correntista. Além disso, os descontos demonstrados pelo autor, provenientes de outros tipos de empréstimos, não estão sujeitos a essa limitação. Portanto, seguindo o entendimento atual do STJ, deve a sentença ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação do autor e nego provimento, conheço do recurso de apelação do Banco do Estado do Pará, e no mérito dou provimento para reformar a sentença no item que limita os descontos no percentual de 30% dos rendimentos do autor, referentes aos contratos pessoais
(não consignados).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/05/2024